Tribunal: TJPA
Processo: 0814867-22.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814867-22.2024.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DOUGLAS DO CARMO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESISTÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva e, ainda, absolvição quanto ao delito de resistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; (ii) saber se subsiste interesse recursal quanto ao delito de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo resultado do teste do etilômetro, que apontou concentração alcoólica superior ao limite legal previsto no art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997.
4. A autoria foi comprovada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 155 do CPP.

5. O crime de embriaguez ao volante possui natureza de perigo abstrato, sendo admissível a comprovação por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido absolutório relativo ao delito de resistência encontra-se prejudicado, diante da ausência de condenação na origem por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 329; Lei nº 9.503/1997, art. 306, caput e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maycon Douglas do Carmo Ferreira, inconformado com os termos da sentença (ID n° 27598988) que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 06 (seis) meses da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, e substituiu a reprimenda corporal por uma restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput,
da Lei 9.503/1997, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugna pela absolvição do apelante do crime disposto no artigo 306,
caput,
da Lei 9.503/1997, por ausência de comprovação da materialidade. E, ainda, a absolvição do crime de resistência, artigo 329, do CP, alegando a insuficiência de provas (ID n° 30451423).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 30451426).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento recursal (ID n° 34621448).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação revela-se adequada e tempestiva, estando presentes o interesse recursal e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dela conheço.

02 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Requer a defesa a absolvição do apelante do crime disposto no artigo 306,
caput,
da Lei 9.503/1997, aduzindo a ausência de materialidade delitiva para comprovação do delito.

Para melhor análise, é necessária a transcrição do ato recorrido (ID n° 27598988):

Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes convergentes que dão suporte para a condenação do réu pela prática dos crimes tipificados nos art. 306 da Lei nº 9.503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

A materialidade do delito restou comprovada pelo resultado do teste do etilômetro (Id. 120842311 - Pág. 8), por meio do qual ficou constatada a concentração de 0,45 mg de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite permitido por lei, que é de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, conforme inciso I, §1º do art. 306 do CTB. Já a autoria atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda instrução e investigação.

Em audiência, foi ouvida a testemunha JOÃO CAMILO CRUZ CARREIRA, que informou:

“que é policial militar e se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o acusado foi abordado após realizar manobras perigosas e foi conduzido até uma delegacia para ser autuado por direção perigosa; que aparentemente possuía características de que estava embriagado; que o acusado apresentou resistência a atuação dos policiais, motivo pelo qual se utilizou a algema; que não presenciou o acusado realizando do teste do bafômetro”.

A testemunha RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO informou:

“que é policial militar e se recorda dos fatos narrados na denúncia; que verificaram o acusado avançando um sinal vermelho em alta velocidade na Av. Independência; que no momento em que a equipe policial iria realizar a abordagem do acusado este caiu da motocicleta; que o acusado estava aparentemente embriagado; que a motocicleta estava com o chassi cortado; que o acusado informou que o veículo era emprestado; que estava presente quando foi realizado o teste do bafômetro, na unidade do DETRAN BR”.

A testemunha CARLOS WANDERSON SILVA DE SOUZA informou:

“que é policial militar; que se recorda de ter abordado uma pessoa que dirigia uma motocicleta e teria ultrapassado o sinal vermelho no dia datado na denúncia; que a pessoa aparentava estar embriagada; que não se recorda de estar presente no momento da realização do teste do bafômetro.”

Dessa forma, diante das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 306 do CTB, pois estão presentes todos os elementos do tipo penal, pelo que o fato é típico, uma vez existente nos autos provas suficientes que comprovam o delito praticado pelo acusado, como o teste do etilômetro (Id. 120842311 - Pág. 8) que atestou a embriaguez do réu na forma determinada pelo inciso I, §1º, do art. 306 do CTB, e pelos depoimentos dos agentes públicos colhidos na fase instrutória.

Com relação a prática do delito previsto no art. 329 do Código Penal, ao final da instrução processual, o autor da ação penal concluiu não ter sido comprovada a autoria delitiva. A conclusão ministerial foi satisfatoriamente fundamentada, com a demonstração de fragilidade do conjunto probatório. Nesse passo, como o titular da ação penal firmou justificado entendimento de que inexiste prova suficiente acerca da autoria delitiva, essa dúvida levantada pela acusação afasta a possibilidade de condenação por tal delito.

Logo, o conjunto probatório permite concluir que o acusado foi autor do delito tipificado nos art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma excludente de ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável, sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Em face ao exposto,

1. Julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR: MAYCON DOUGLAS DO CARMO FERREIRA, brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Telma Rita do Nascimento do Carmo e Marcelo Miranda Ferreira, nascido em 27/09/1995, portador do RG nº 9205621(PC/PA), inscrito sob o CPF nº 035.466.512-00, residente na Passagem Sete de Setembro, bairro do Bengui, CEP: 66630-230, próximo ao Posto de Saúde, Belém/PA, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput da Lei nº 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

Como bem assentado, não há que se cogitar insuficiência probatória, uma vez que a materialidade restou devidamente demonstrada por meio do teste do etilômetro, conforme consignado na sentença condenatória, enquanto a autoria foi firmemente evidenciada pelos depoimentos judiciais, colhidos em juízo, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram harmônicos e convergentes entre si.

Diante disso, o conjunto probatório revela-se harmônico, coeso e suficiente para embasar a condenação, não havendo qualquer mácula no juízo de certeza formado na origem.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, colaciono jurisprudência no sentido de que o c STJ consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensado a obrigatoriedade do teste etilômetro e admitido outros meios de prova para comprovação da referida:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS . INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes . V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Assim, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência da aludida tese, devendo ser mantida intacta a condenação de Maycon Douglas do Carmo Ferreira
, nos termos do art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Por sua vez, o pedido de absolvição quanto ao crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, encontra-se prejudicado, uma vez que, ao término da instrução processual, a magistrada reconheceu a ausência de comprovação da autoria delitiva, evidenciando a fragilidade do conjunto probatório e, diante da dúvida existente, afastou a possibilidade de condenação pelo referido delito.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 27/04/2026